Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A Fundação Cultural do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, teve suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme disposto no artigo 13, do referido Decreto. Com isso, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.